Tribunal: TJMT
Processo: 1010618-09.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1010618-09.2020.8.11.0000
Recorrente: ODELCIO ARTUR PANNEBECKER e FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER
Recorrido: ESPÓLIO DE ONEI EDIO GIONGO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ODELCIO ARTUR PANNEBECKER e FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER (id 59355984) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 47943950):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO –DECISÃO QUE DEFERIU EFEITO SUSPENSIVO ANTE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, §1o, DO CPC – POSSIBILIDADE – GARANTIA DO JUÍZO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada a alguns critérios - requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, §1o, CPC). Na hipótese, houve pedido expresso, a execução está garantida e, pelo que se depreende do título, há probabilidade do direito, haja vista que se discute nos embargos à execução o cumprimento da obrigação - parcelas em dia e saldo a abater para quitação – (situação que será mais bem analisada quando da análise do mérito da demanda originária), impossibilidade de transferência do financiamento com alienação fiduciária perante a instituição financeira, com base na cláusula sexta do referido contrato e ausência de alienação do objeto do contrato. Do mesmo modo, tem-se a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorrente da continuação da execução e dos atos expropriatórios de seus bens, considerando, ainda, que se trata de produtor rural. Por outro lado, como garantido o Juízo por meio de caução suficiente (ID 42902955), prejuízo não haverá ao embargado, ora agravante. Assim, o juízo está suficientemente garantido, de modo que o posicionamento do Magistrado de piso não viola os requisitos entabulados pelo art. 919, do Códex Processual.” (TJMT, RAI 1010618-09.2020.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/06/2020)
Os Embargos de Declaração id 49375968 foram rejeitados, conforme acórdão id 56892989.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão violou o disposto no artigo 919, § 1o do CPC, uma vez que “(...) a parte recorrida/executada ajuizou dolosamente Ação de Embargos à Execução e “caucionou o juízo” com bens que são de propriedade e posse dos recorrentes/exequentes, que encontram com alienação fiduciária (...).”
Afirma que o artigo mencionado somente permite a concessão do efeito suspensivo nos autos dos Embargos à Execução caso a Execução esteja devidamente garantida, o que não ocorreu no caso em tela, motivo pelo qual pugna pela revogação do efeito suspensivo concedido em Primeiro Grau.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 60012975 e 60094959.
É o relatório.
Decido.
Embora a parte Recorrente pugne pela admissão e provimento do presente recurso especial para que seja revogado o efeito suspensivo concedido aos Embargos à Execução em Primeiro Grau, não há pedido de efeito suspensivo na peça id 59355984.
Assim, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 05 de outubro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi